Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos réus Diego Trajano Monteiro Silva e Carlos Misael Danfer Zapata contra acórdão que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006). Diego alega omissão quanto à ausência de estabilidade e permanência na associação criminosa, enquanto Carlos alega omissão na análise da individualização e legalidade do mandado de busca e apreensão, bem como da quebra do sigilo telefônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à inexistência de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico; e, (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à individualização do mandado de busca e apreensão e à legalidade da quebra do sigilo telefônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão sobre a estabilidade e a permanência foi devidamente enfrentada no acórdão, com base em provas extraídas de conversas telefônicas que demonstram a continuidade e a organização da associação para o tráfico de drogas, reforçadas pela jurisprudência do STJ, que exige tais requisitos para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

4. A alegação de omissão sobre a individualização e a legalidade do mandado de busca e apreensão também foi expressamente refutada no acórdão, que mencionou a existência de decisão judicial autorizando a busca e a apreensão do aparelho celular de Carlos, em conformidade com o art. 5o, XII, da Constituição Federal, e destacando a ausência de ilegalidade no cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 721.055-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 25/03/2022.